Tribunal: CARF
Processo: 10120.720095/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720095/2011-30
ACÓRDÃO
2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ESPERIDIAO ABRAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Contudo, sem que o sujeito passivo demonstre a omissão ou os supostos
erros cometidos em uma DIRRF, é impossível reverter as conclusões a que
chegou o órgão julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720095/2011-30
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF N( 2009/010436437013641, fls. 2-4, resultante de revisão da
Declaração de Ajuste Anual –DAA referente ao exercício 2009, ano-calendário
2008, que apurou R$ 1.033,00 de imposto de renda, R$ 206,60 de multa de mora
e R$ 157,22 de juros de mora (calculados até 30/12/2010), totalizando crédito
tributário no valor de R$ 1.396,82.
2. Conforme Descrição dos Fatos, que integra a Notificação impugnada (fl. 7), a
autoridade fiscal considerou indevida a compensação declarada de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), relativamente à fonte pagadora HN Soluções em
Recursos Humanos Ltda, no valor de R$ 1.033,00, “[...] por falta de comprovação
através de documentação hábil e idônea.”
3. Cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls. 2-4),
alegando, em síntese, que:
a) é um dos condôminos do imóvel locado para a empresa HN, conforme Contrato
de Locação assinado em 2/1/2008 que anexa;
b) no ano base 2008 a soma dos aluguéis recebidos foi R$ 23.360,26, com
retenção de R$ 1.033,00 e como participa com 50%, declarou rendimentos de R$
11.680,13 e imposto retido de R$ 1.033,00, sendo “que este último foi integral
incluído na declaração, vez que a retenção foi incluída no seu CPF, tendo
compensado os demais condôminos”;
c) o documento fornecido pela fonte pagadora era o padrão da época, não
sabendo se os valores retidos foram devidamente recolhidos, cabendo, ao poder
público, a fiscalização e confirmação do recolhimento do imposto;
d) o contrato de locação e o comprovante de rendimentos “[...] não deixa dúvidas
quanto o correto procedimento por parte do contribuinte”;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720095/2011-30
3
e) utilizou-se do mesmo documento para declarar os rendimentos e o IRRF, de
forma que “[...] se não serve para compensação do imposto, também não deverá
servir para declarar a receita.”;
f) o contrato de locação estabelece a obrigação do pagamento do aluguel e a
retenção do imposto, “uma vez que o valor está dentro da previsibilidade de
retenção determinado na legislação pertinente.”;
g) por fim, roga pelo recebimento da impugnação e extinção da exigência contida
na Notificação de Lançamento.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo é passível de compensação na Declaração de Ajuste Anual, desde que
comprovada a retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está
comprovado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Da Admissibilidade
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720095/2011-30
4
5. A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento.
Da Compensação do IRRF
6. Relativamente ao IRRF, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda –
Decreto 3000/1999 (RIR/99):
Art.87 .Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
7. Considerando os dispositivos acima colacionados, observa-se que apenas a
retenção relativa aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto são
passíveis de compensação, de forma que, antes de outras considerações, já se
conclui que a retenção relativa aos rendimentos dos outros condôminos (R$
516,50) não pode ser compensada na DAA da impugnante.
8. Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que não foi apresentada Declaração de Operações sobre Atividades Imobiliárias
(Dimob) vinculada à locação em análise e tampouco foi entregue Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) pela citada fonte pagadora.
9. Em sua defesa, a impugnante apresenta o Comprovante de Rendimentos Pagos
de fl. 9 e o Instrumento Particular de Contrato de Locação de fls. 10 a 16, ambos
em cópia simples não autenticada, entretanto não apresenta quaisquer outros
documentos capazes de comprovar a efetiva retenção do imposto, tais como
recibos de pagamento de aluguel ou comprovantes de depósitos ou
transferências bancárias.
10. Neste sentido dispõe o Decreto 7574/2011, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720095/2011-30
5
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
11. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo
que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao
impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as
provas em direito admitidas, pois o ônus da prova cabe a quem alega, precluindo
o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de
força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
12. Quanto à alegação de que os rendimentos deveriam ser também
desconsiderados, pois baseou-se na mesma documentação para declará-los, é de
se informar que todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano-calendário
devem ser oferecidos à tributação, independentemente da existência de
comprovantes .
13. Conclui-se, portanto, que a retenção do imposto de renda restou não
comprovada, de forma a impedir a compensação declarada.
Conclusão
14. Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
De fato, dispõe a Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Contudo, sem que o sujeito passivo demonstre a omissão ou os supostos erros
cometidos em uma DIRRF, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.882 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720095/2011-30
6

Fl. 117
DF CARF MF
Original